Tribunal: TJPA
Processo: 0098459-04.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0098459-04.2015.8.14.0048

APELANTE: BRUNO FAVACHO DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR DESPROVIDAS DE MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE DAS PROVAS
DERIVADAS. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, além de 500 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas, com base no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, motivadas por denúncia anônima, são válidas para embasar a condenação, ante a ausência de fundada suspeita para a realização da revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial realizada com base apenas em denúncia anônima, sem outros elementos concretos que configurem fundada suspeita, viola o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.

A busca domiciliar realizada com base na apreensão de pequenas porções de droga encontradas na posse do réu em via pública não justifica o ingresso no domicílio, sendo considerada ilegítima.

A nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar, por violação de direitos fundamentais, impede sua utilização para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
julgar prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a nulidade das provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante e domiciliar,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 774.376/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 14/12/2022; STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 25/04/2022.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Bruno Favacho de Brito, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Salinópolis/Pa, que o condenou pela prática do crime disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 à sanção de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

As razões recursais culminam nos seguintes pleitos (Num. 17593979 - Págs. 11 a 20):

a) Seja conhecido e PROVIDO o presente Recurso de Apelação para reformar a r. Sentença de primeiro grau, ABSOLVENDO o apelante em virtude do princípio do in dúbio pro reo;

b) Caso não entenda pela absolvição, que seja DESCLASSIFICADA a condenação inicial com fulcro no Art.33, caput, da Lei 11.343/2006, para o Art.28, da Lei 11.343/2006 e;

c) Que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, 8 4o. da referida Lei de Drogas, em seu patamar máximo, por ser a apelante primária, possuir bons antecedentes, nunca ter se dedicado às atividades criminosas nem ter sido integrante de qualquer organização criminosa.

d) Que seja reformada a sentença no que refere à fixação da pena de dias-multa, por ser medida de JUSTIÇA.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Num. 17593979 - Págs. 22 a 29).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 19862269 - Págs. 1 a 13).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, os policiais ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão. Todos disseram que receberam denúncia de tráfico de drogas, a qual passava as características físicas da pessoa, suas vestimentas, bem como o lugar. Que lá chegando encontraram o ora recorrente, que apresentava tais predicados, e o abordaram e revistaram, encontrando uma pequena porção de drogas em seu poder. Em seguida,

efetuaram a busca domiciliar, diante da indicação do réu

Para esmiuçar, da sentença extraio o depoimento do policial Décio Furtado, retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 17593978 - Pág. 2):

PM DECIO FURTADO DA VEIGA: que participou da diligência; que NIOP passou via rádio as características de uma residência que estaria ocorrendo tráfico; que falou a rua que estaria comercializando e a residência; que avistamos uma pessoa lá compatíveis com a denúncia e na revista foi encontrada uma pequena quantidade, mas logo ele entregou que havia mais na casa onde ele dormia; que inclusive ele estava querendo entregar tudo alegando que era de uma outra pessoa (...).

Ora, a simples denúncia anônima (a qual motivou a busca pessoal), desacompanhada investigação prévia e/ou outros elementos concretos robustos a indicar a prática de tráfico de drogas, evidenciam a ilegalidade da revista

(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

Ademais, a posterior entrada em domicílio também não é legítima, haja vista a busca pessoal ilegal, bem como porque "
Não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública
." (AgRg no HC n. 774.376/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

Assim sendo, reconheço, de ofício, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante e domiciliar
, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Para melhor fundamentar:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. Não se justificam a abordagem policial e a busca pessoal na situação em que o indivíduo encontra-se parado em local conhecido como ponto de tráfico, ausentes qualquer outra circunstância que indique estar ele na posse de objetos que constituam corpo de delito.

2. A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, entendeu que: ". não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

3
. No caso, a busca pessoal teria ocorrido após denúncias de que no endereço estava ocorrendo intenso tráfico de drogas. Ao chegarem lá, os policiais teriam avistado o paciente (apresentando as mesmas características da denúncia), mas sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

Nesse sentido, a denúncia anônima, por si só, não configura justa causa para abordagem pessoal, razão pela qual deve ser reconhecida a ilegalidade apontada
.

4. Agravo regimental provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal ilícita e, em consequência, trancar a Ação Penal n. 0800926-12.2023.8.14.0022.

(AgRg no RHC n. 196.595/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR DESPROVIDAS DE MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR INVÁLIDAS. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. "Em relação ao ingresso em domicílio e à busca pessoal, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública" ( HC n. 668.886/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/5/2022).

2. No caso dos autos, os agentes policiais, apenas com base em denúncia anônima, realizaram a revista pessoal, considerando que o agravado teria preenchido o perfil descrito e, uma vez apreendidas porções de droga, procederam na busca domiciliar, sem demonstração de outras circunstâncias que embasassem as medidas invasivas.

3. Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como a domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita a prova que ampara a condenação do réu, ensejando a sua absolvição.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 739083 RS 2022/0125822-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

3. Por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito; b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada; c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação; d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato.

Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo; e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.

4. Sobre a gravação audiovisual, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas"), reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros, que "o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos".

5. No caso dos autos, não havia fundadas razões que autorizassem o ingresso no domicílio do agravado. Deveras, o fato de haverem sido apreendidas algumas porções de crack com o acusado em via pública não configura fundadas razões sobre a existência de drogas na residência dele.

6. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu, livre e voluntariamente, após ser abordado em via pública, haveria confessado ter mais drogas no interior de sua casa, levado os policiais voluntariamente até lá e franqueado a entrada em seu domicílio. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo. Não há comprovação também, nos moldes delimitados pela jurisprudência do STJ, do consentimento da mãe do acusado para o ingresso dos policiais em seu domicílio.

7. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 823.042/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, reconheço, de ofício, a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante e domiciliar, absolvendo-o
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando, assim, prejudicado o apelo.

É o voto.

Belém, 02/12/2024